Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704414-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Stein Tollendal Pacheco contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 220723734 do processo de referência) que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pela ora agravante em desfavor de Fernando Antônio Bezerra Tollendal Pacheco e Maria Helena Bezerra, processo n. 0754040-76.2024.8.07.0001, determinou à autora que emendasse a petição inicial, nos seguintes termos: A inicial necessita ser emendada. Sob o que consta nos autos, em análise sumária, há nítida confusão entre o procedimento estabelecido para a produção antecipada da prova (art. 381, e seguintes, do CPC) e da exibição de documentos (art. 396, e seguintes, do mesmo Código). Observe-se, conforme a doutrina, poder-se requerer a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a documental, a qual demanda, para tal mister, ação de exibição. Outro ponto de realce: as cópias de escrituras públicas, inerentes a transações imobiliárias, podem ser alcançadas pela autora, conforme o seu interesse, independentemente de intervenção judicial, mediante requerimentos aos Cartórios de Notas respectivos, com o consequente pagamento dos emolumentos respectivos. No que diz respeito ao acesso a documentos bancários e fiscais, para fins de colação de bens, a apresentação judicial e a quebra do sigilo respectivo, se necessária, pode ser requerida ao juízo do inventário. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISÃO DEFERINDO O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO DE CUJUS E DE SUA GENITORA POR PERÍODO SUPERIOR - INSURGÊNCIA DA GENITORA DO FALECIDO - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - CONHECIMENTO DO ROL DE BENS QUE COMPÕE O ESPÓLIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de ação de inventário, é justificável a quebra do sigilo bancário, para fins de conhecimento de todo o rol de bens que compõe o acervo hereditário. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5076225-30.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14-03-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5076225-30.2023.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 14/03/2024, Segunda Câmara de Direito Civil) AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - APURAÇÃO DE HAVERES - QUEBRA - SIGILO FISCAL - NECESSIDADE - DIREITO DE MENORES - RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME. É da natureza do Juízo das Sucessões inventariar, contar e buscar em poder de quem os detenha, bens pertencentes ao espólio, para entregá-los aos herdeiros legítimos, podendo determinar a apuração de haveres, livros, documentos, perícias e mesmo quebra de sigilo fiscal e bancário, quando achar que houve prejuízo de herdeiros que, se menores, devem ser protegidos até contra atos ou ações eventuais de pais ou parentes. (Acórdão 192658, 20030020056877AGI, Relator(a): LÉCIO RESENDE, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2004, publicado no DJe: 27/05/2004.). Observe-se, ademais, o que destaca o Superior Tribunal de Justiça a respeito da ação de produção antecipada da prova: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir. 2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. “ Por fim, no que tange à coleta de depoimentos pessoais de possíveis partes, e de testemunhas, manifeste-se a parte, a respeito, em 15 dias, bem como acerca dos demais pontos. Intime-se. (grifos nossos) Contra a decisão, a autora opôs embargos de declaração (Id 221656329), que foram rejeitados (Id 222234753). Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 68589355), argumenta, em síntese, tratar-se de agravo de instrumento que visa combater cerceamento de defesa decorrente da negativa de obtenção de provas por meio da ação adequada. Brada ter o c. STJ firmado entendimento pela taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento. Sublinha tratar-se na origem de ação de inventário (processo n. 0714251-70.2024.8.07.0001) na qual participa na qualidade de herdeira e em cujo âmbito percebeu omissão da inventariante nos bens trazidos à colação. Diz pretender comprovar a existência de simulação na compra e venda de bens imóveis, por meio de futura ação declaratória, de maneira que necessita das provas buscadas. Brada ter o juízo incorrido em equívoco ao determinar emenda sob o argumento de que houve confusão entre os procedimentos para produção antecipada de prova (art. 381 e seguintes do CPC) e exibição de documentos (art. 396 e seguintes do CPC), ignorando, no seu entender, que a antecipação de prova pode abranger qualquer meio de prova, inclusive documental. Pondera que, da mesma forma, procedeu incorretamente o juízo ao considerar que as cópias das escrituras públicas poderiam ser obtidas pela agravante diretamente nos cartórios de notas, desconsiderando se tratar de documentos antigos, os quais a parte adversa tem o dever de exibi-los. Discorre sobre o direito aplicável e colaciona julgados para amparar seu entendimento. Ao final, requer: a) Com fundamento no art. 1.019, I, 2a parte c/c art. 300 do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da ação autônoma de produção antecipada de provas, nos exatos termos requeridos na petição inicial, com determinação das diligências necessárias para produção das provas requeridas na peça exordial; b) Intimação dos agravados para manifestarem-se; c) Requer, ainda, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinado o processamento do feito e a produção das provas requeridas na petição inicial. Preparo recolhido (Id 68590370). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Explico. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifico que, a despeito de a agravante afirmar obstar a produção adequada de provas, o magistrado tão somente ofereceu à parte oportunidade para a parte adequar o rito e explanou as provas que esta pode, ao seu próprio intento, produzir sem a necessidade de intervenção judicial, tudo isso a fim de adequar o procedimento e os pedidos à sua pretensão, nada mais. Conforme visto, o pronunciamento atacado não decidiu sobre o mérito das provas buscadas como pretende fazer crer a agravante, mas apenas determinou a emenda à petição inicial a fim de, inclusive, determinar que a agravante se manifeste sobre os depoimentos pessoais que pretende ver colhidos, de maneira que não se sustenta o cabimento deste agravo de instrumento no inciso I do art. 1.015 do CPC. Assim, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão interlocutória”, o pronunciamento judicial impugnado caracteriza-se como mero impulso processual para completar o pedido probatório com informações úteis para o processamento da pretensão que formula. Relevante, nesse ponto, destacar que não é cabível recurso contra despacho de emenda à petição inicial, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho de emenda à petição inicial, evidentemente para falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Transcrevo algumas apelações cíveis que corroboram a adequação da via recursal da apelação para atacar eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial pelo desatendimento à determinação de emenda, o que atesta o descabimento do recurso ora interposto: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido")." (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1320909, 07025422920208070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, manifesto o descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora